Tribunal: TJBA
Processo: 8020771-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020771-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IOLANDA MACHADO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA (MITRACLIP). PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE O NATJUS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS (LEI Nº 14.454/2022). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que, acolhendo as conclusões constantes em parecer do NATJUS, indeferiu a tutela de urgência voltada ao fornecimento de procedimento cardíaco de reparo transcateter da valva mitral com implante de MitraClip a paciente idosa, portadora de cardiopatia isquêmica severa, insuficiência cardíaca crônica e insuficiência mitral Grau IV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) delimitar o regime jurídico aplicável ao PLANSERV diante da Súmula nº 608 do STJ; (ii) definir se a indicação e fundamentação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer consultivo do NATJUS; e (iii) verificar se a ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS legitima a negativa de cobertura por operadora de autogestão pública . III. Razões de decidir 3. O plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula nº 608 do STJ, devendo a relação contratual ser interpretada à luz das regras civilistas da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e das garantias constitucionais de tutela à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 5º e 196 da CF/88). 4. O parecer emitido pelo NATJUS possui natureza eminentemente opinativa e consultiva, sem caráter vinculante, não se prestando a desconstituir de forma automática a prescrição idônea e pormenorizada firmada pelo médico assistente, profissional que acompanha presencialmente a evolução clínica do doente e detém responsabilidade ética direta sobre a condução do tratamento. 5. O Rol de Procedimentos da ANS possui natureza de referência básica e caráter exemplificativa após a vigência da Lei nº 14.454/2022, de modo que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento cirúrgico essencial quando demonstrada a sua eficácia por evidências científicas e a refratariedade das terapias convencionais. 6. Configurados a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável à vida decorrente do risco de perda da janela terapêutica para intervenção, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência . IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instruemento. 8020771-37.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante IOLANDA MACHADO LIMA DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)